Tribunal: STF
Processo: AI 830388
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO ENVOLVENDO QUESTÕES MERAMENTE PROCESSUAIS, ATINENTES AOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o acórdão versando exclusivamente questão processual não enseja a abertura da via recursal extraordinária. Precedentes. 



    2. Se a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, não se configura cerceamento de defesa. 



    3. Agravo regimental desprovido.